Tribunal: TJBA
Processo: 8049355-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049355-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: BRENDA RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. LIMINAR REVOGADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU. PRAZO DE 48 HORAS PARA DEVOLUÇÃO. PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8049355-51.2025.8.05.0000, em que é agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e agravada BRENDA RODRIGUES DE SOUZA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator